Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão do contrato de administração imobiliária, por inadimplemento da ré, c/c com isenção de penalidade ao autor, e condenou a ré ao pagamento de multa contratual de R$ 1.300,00, além das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal quanto ao pedido de majoração da indenização por dano moral e cobrança de multas contratuais; (ii) verificar a responsabilidade da administradora pela multa contratual; (iii) analisar a legitimidade da fixação dos honorários advocatícios por equidade; e (iv) definir se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. o valor referente ao dano moral, na inicial, é meramente estimativo, não limitando a livre apreciação pelo julgador do valor devido, razão pela qual não configura inovação recursal.
4. A administradora, como mandatária do locador, responde pela omissão na gestão do contrato, impondo-se a condenação ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula quinta do contrato.
5. A fixação dos honorários por equidade é adequada, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante do valor ínfimo da condenação.
6. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral, conforme orientação consolidada do STJ, ausente violação a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da parte autora conhecido, em parte, e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inovação recursal é vedada pelo CPC, sendo incabível a majoração do pedido de dano moral e inclusão de multa não requerida na inicial.”
“2. A fixação dos honorários por equidade é admissível quando o valor da condenação é ínfimo.”
“3. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral, salvo em hipóteses excepcionais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o, e 475; CC, art. 403; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.846.331/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10/3/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.408.540/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12/2/2015; TJDFT, APC n. 0710947-85.2019.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13/4/2021; TJDFT, APC n. 0709807-50.2018.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 9/10/2019.